Tribunal: TJDFT
Processo: 0738593-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738593-17.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736425-39.2025.8.07.0001 – id 247394477) que, em demanda de obrigação de não fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para que, no prazo de cinco dias, suspenda o uso da conta do Instagram "@lamourdupainbsb" e se abstenha de utilizar a marca “l’amour du pain”, bem como a imagem, o nome ou a reputação de Serge Segura em qualquer meio de divulgação, físico ou digital, inclusive redes sociais, websites, embalagens, cardápios ou publicidade em geral, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a 20 dias de descumprimento. Restou indeferido o pedido de transferência imediata do controle integral e do acesso do perfil do Instagram à autora. Afirma que o Juízo a quo não levou em conta a existência de duas outras ações em curso – nulidade de registro de marca, em tramite na 18a Vara Cível Federal, Proc. 1080842-90.2025.4.01.3400, e de reconhecimento de sociedade de fato com apuração de haveres, na Vara de Falências de Brasília, Proc. 0736230-54.2025.8.07.0001. Esclarece que, nos dois processos movidos contra a agravada e o sócio ostensivo, Serge Segura, foi comprovado que a “proprietária” da empresa agravante e sua prima eram sócias da agravada e que, por questões de planejamento tributário, decidiram que, com a abertura de uma segunda unidade, haveria a divisão das empresas, ficando o atual “proprietário” da agravada exclusivamente na SCF e a proprietária da agravante, exclusivamente na empresa CFS, para evitar o desenquadramento do simples (Impostos de renda das sócias da SCF e CFS). Ressalta que jamais houve o pagamento de valores de quotas para a sócia da agravante, e que o sócio da recorrida, aproveitando-se das circunstâncias, tenta apossar-se do integralmente do empreendimento, embora detenha apenas 33,33%. Esclarece que se trata de grupo econômico do qual sua sócia tem direito a 66,66% de todo o patrimônio, incluindo a marca. Alega que a marca sempre foi utilizada em comum pelas empresas SCF e CFS, que foram apresentadas ao mercado sob a mesma identidade visual e como grupo econômico, sustentando que o sócio da agravada registrou a marca apenas em nome desta, o que, afirma, não ensejaria problemas, dado o vínculo entre as empresas, mas ele pretendia mesmo apossar-se dos negócios, o que resultou na disputa pela marca na Justiça Federal, além do litígio na Vara de Falência. Acrescenta que o prazo de cinco dias é exíguo para realização de nova fachada para o empreendimento, o que poderá provocar perda de clientela imediata e mácula definitiva à sua imagem. Aponta perigo de dano, pois a alteração da fachada, cardápio, poderá causar a paralisação das atividades comerciais, perda de clientela e danos materiais e moral de difícil reparação, pois o custo da reforma da parte física será elevado e, ainda que venha a ser reconhecida a nulidade do registro de marcas e a existência de sociedade de fato, dificilmente retornará, implicando em gastos desnecessários que terá de arcar nos próximos dias. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. A agravada espontaneamente juntou contrarrazões, em que, em síntese, discorre acerca da competência do Juízo a quo e da Justiça Federal acerca da questão da marca e defende a manutenção da decisão agravada. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 247394477 – autos principais): “(...) os documentos acostados pela parte autora evidenciam, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida. A requerente demonstrou ser a titular exclusiva da marca ‘L’AMOUR DU PAIN’, conforme se extrai do certificado de registro emitido pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, anexado sob ID 247640998, cuja vigência encontra-se regular até 2033. Tal título, por força do art. 129 da Lei no 9.279/96, confere ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional, bem como a faculdade de zelar por sua integridade e reputação no mercado. A par disso, há elementos que indicam que a requerida teria, sem autorização da titular da marca, alterado unilateralmente o e-mail vinculado à conta oficial da marca na plataforma INSTAGRAM (@lamourdupanbsb), conforme notificação automática da rede social (ID 247641000), assumindo o controle exclusivo do referido perfil. Pontuo que trata-se de patrimônio digital relevante, cuja gestão impacta diretamente a identidade visual, a comunicação institucional e a reputação da marca perante os consumidores. Ademais, há indícios de que a ré foi notificada sobre o interesse da autora na imediata cessação do uso da marca ‘L'amour du pain’ (ID 242542206). Tais elementos apontam para a existência de risco concreto de diluição e aviltamento da reputação da marca, com potencial repercussão negativa na percepção do público-alvo, bem como risco de litígios consumeristas indevidamente imputáveis à autora, conforme avaliações dos consumidores negativas e recentes anexas no ID 247626562, fls. 12/13. Por sua vez, quanto ao pedido de transferência imediata do controle integral e do acesso do perfil do Instagram ‘@lamourdupanbsb’ à autora, para que cesse de imediato a gestão pela ré, observa-se que se trata de pedido que demanda instrução probatória, a fim de se verificar como eram realizadas as publicações das postagens na página, pois é possível que haja material de titularidade da requerida. Com isso, exigindo-se maior cautela na apreciação do referido pedido, verifico que a suspensão do uso da conta, sob pena de descumprimento da obrigação de não fazer, é medida mais adequada, que ainda conservará os direitos da parte autora. A verossimilhança das alegações, amparadas por documentação hábil, somada à urgência evidenciada pelo risco de dano irreparável ao ativo imaterial em discussão, configura o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’ exigidos pelo art. 300 do CPC, autorizando, portanto, a concessão parcial da medida de urgência pleiteada. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. USO DE MARCA. SEMELHANÇA COM MARCA REGISTRADA DE EMPRESA CONCORRENTE . INDUÇÃO DE CONSUMIDORES EM ERRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A proteção à propriedade de marcas está prevista na Constituição Federal, que estabelece em seu art. 5o, inciso XXIV, o qual foi regulamentado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96). 2. No caso, os agravantes demonstraram o registro de marca para fins de comércio de produtos alimentícios e comprovaram que outra empresa usa marca semelhante para o mesmo fim, o que tem induzido seus consumidores em erro, ao ponto de ligarem para o serviço de atendimento de uma empresa para reclamarem dos serviços prestados pela outra. 3. Evidenciados o uso indevido da marca e o risco de demora na tutela judicial pleiteada, o pedido de tutela de urgência, para proibição do uso indevido da marca, deve ser deferido . 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-DF 0736188-76 .2023.8.07.0000 1800298, Relator.: LUÍS GUSTAVO B . DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2024). Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito de Tutela de Urgência para determinar que a requerida CFS CONFEITARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA: 1) promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão do uso da conta do Instagram "@lamourdupainbsb"; e 2) no mesmo prazo, não utilize a marca ‘L’AMOUR DU PAIN’, bem como a imagem, nome ou reputação do Sr. Serge Segura, em qualquer meio de divulgação, físico ou digital, inclusive redes sociais, websites, embalagens, cardápios ou publicidade em geral. Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a 20 (vinte) dias de descumprimento. (...).” Destaca-se que a liminar pleiteada pela agravante na demanda de nulidade de registro de marca (Proc. 1080842-90.2025.4.01.3400), para usá-la até o julgamento respectivo, será apreciada somente após a contestação (id 76144651 – p. 5). Assim, a titularidade da marca “L’amour du pain” é da empresa agravada (id 247640998), cujos direitos decorrentes do registro não ficam afetados pelo mero ajuizamento da daquela demanda. Quanto à alegação de formação de grupo econômico entre as empresas, depende de dilação probatória. Por fim, o prazo fixado para o cumprimento da ordem não se apresenta, em princípio exíguo, pois em cinco dias úteis pode ocorrer o cumprimento. De qualquer sorte, eventual necessidade comprovada de prorrogação, apesar de diligências efetivas para o cumprimento, poderá ser submetida à apreciação do Juízo a quo. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Defiro o pedido (id 76188857) de desentranhamento da petição e documentos (ids 76188835-36-37), juntada por equívoco nestes autos. Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator